Tribunal: TJMT
Processo: 1013437-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013437-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MEIRY NUNES - CPF: 866.130.571-34 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013437-79.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Meiry Nunes

Agravado:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE /INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FILHA DE PAGAMENTO – DETERMINANAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela
na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado, por ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013437-79.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Meiry Nunes

Agravado:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Meiry Nunes em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral movida em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., determinou que a autora comprove a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 321 do CPC.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, diante do seu direito evidente no caso em tela, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure a cessação dos descontos, bem como a indenização que entende ter direito.

Assevera ainda que o indeferimento da petição inicial em face de ausência de documento que não é indispensável à propositura da ação, viola o Código de Defesa do Consumidor. Segue defendendo a inexistência de previsão legal ou constitucional ao acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição da República, bem como a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o regular tramite da ação.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 96752465).

As informações foram prestadas (id. 101743481), mantendo a decisão.

O agravado deixou de apresentou contraminuta (id. 101743483 – certidão).

É o relatório.

Cuiabá 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013437-79.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Meiry Nunes

Agravado:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Meiry Nunes ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c dano moral e repetição de indébito contra o Banco Olé Consignado S.A., alegando ser pensionista do benefício da previdência social no 1327352033, e que após retirar extrato de desconto, tomou ciência de descontos desde fevereiro de 2017.

A douta magistrada
a quo
proferiu decisão determinando que a autora comprovasse a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 321 do CPC.

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando diante do seu direito evidente no caso em tela, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure a indenização que entende ter direito.

Segue defendendo a inexistência de previsão legal ou constitucional ao acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição da República, bem como a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o regular tramite da ação.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia dos autos sobre o condicionamento a prestação jurisdicional a comprovação de prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção da inicial por ausência de interesse de agir.

A Constituição da República não condiciona a necessidade de tentativa prévia de solução extrajudicial, para que a demanda em que se busca a declaração de

inexigibilidade de desconto em folha de benefício previdenciário c/c indenização por dano moral possa ter o regular prosseguimento, vejamos:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;"

Desse modo, torna-se inviável exigir da parte a realização de prévio requerimento administrativo, quando ausente determinação legal nesse sentido, uma vez que obrigá-la, configura a violação ao princípio da legalidade.

De mais a mais, entendo que a magistrada não agiu com costumeiro acerto ao considerar a ausência de interesse de agir ante o não esgotamento da via administrativa, pois tal conduta, fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
–
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA
– NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida
.”
(TJMT, RAC n. 1022272-64.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CONTRATO – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do contrato
.”
(TJMT, RAC n. 1004599-58.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 - negritei)

“PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora relativamente a contrato (refinanciamento) de empréstimo consignado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (falta de interesse de agir por ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa) -
A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário
(art. 5°, inc. XXXV, da CF) - O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado - Presença do binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade – Extinção afastada - Recurso provido.”
(TJSP, RAC n. 1000611-65.2021.8.26.0400, 20a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 23.07.2021 - negritei)

Inexistindo, portanto, determinação legal quanto à necessidade de se percorrer primeiramente a instância administrativa, para só depois ingressar no Poder Judiciário, revela-se ilegítima a exigência estabelecida na decisão.

Feitas essas considerações, tem-se por demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Além disso, resta demonstrado o perigo de dano,
residindo na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado ante a ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para determinar o regular prosseguimento da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por dano moral.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021